Tribunal: TJMT
Processo: 0006488-29.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006488-29.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALVARO PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.701.241-82 (APELANTE), ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 706.516.051-30 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 003.600.611-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REPAREÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes que envolvem
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 6488-29.2019.8.11.0064 (código 694033), que tramitou pelo Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica Comarca de Rondonópolis/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condenar
Álvaro Pereira da Silva
, por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06, que o condenou a uma pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto.
(Id 30299493 e 30299494)

Não se conformando com os termos da sentença, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, para exclusão do valor fixado a título de reparação de danos em R$ 1.000,00 (um mil reais), uma vez que o valor não foi discutido durante o processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e ampla defesa. (Id 30299004)

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença nos seus exatos termos. (Id. 30299007).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 33000478)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação objetivando a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos.

Tenho que razão não assiste ao apelante.

A denúncia restou assim lavrada: (Id 30295991)

“(...)Em maio de 2.019, durante o dia e durante a noite na residência comum localizada na Rua dos Desenhistas 801, Bairro Jardim Rivera, em Rondonópolis/MT, por diversas vezes, continuadamente, com consciência e vontade com atos, ações e palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a mãe Maria Aparecida Pereira; e, por atos e ações,
por acinte e por motivo reprovável, molestou e perturbou a tranquilidade
da mãe Maria Aparecida Pereira, conforme declarações vitimarias de fls. 9/10.

2) Em 10/6/2019, por volta das 9h30min. na residência comum, localizada na Rua dos Desenhistas, 801, Bairro Jardim Rivera em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, ações e palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a mãe Maria Aparecida Pereira e contra a cunhada Andréia Pereira dos Santos; e, por atos e ações,
por acinte e por motivo reprovável, molestou e perturbou a tranquilidade
da mãe Maria Aparecida Pereira e da cunhada Andréia Pereira dos Santos, conforme declarações vitimarias de fls. 9/10 e 13

Consta que o denunciado era filho da vítima Maria Aparecida Pereira e era cunhado da vítima Andreia Pereira dos Santos. Consta que todos moravam no mesmo endereço. Consta que o denunciado usava drogas

Em maio de 2.019, querendo usar drogas, continuadamente o denunciado pedia dinheiro para a vítima Maria Aparecida e, como ela não tinha, ele dizia que a mataria. Pegava objetos da casa e trocava por droga.

O comportamento do denunciado agravou-se e. em 10/6/2.019, após usar toda a droga, novamente, o denunciado pediu dinheiro para comprar mais droga. A vítima disse que não tinha e que estava passando mal, com pressão alta e que tinha que ficar deitada. O denunciado não respeitou e continuou insistindo que queria dinheiro se não a mataria.

Não satisfeito, acintosamente, o denunciado passou a molestar a vítima Andreia, disse que era para sair de perto dele e que iria matá-la.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou que ameaçou as duas vítimas em 10/6/2.019.

O Ministério Público denuncia Álvaro Pereira e Silva como incurso nos arts. 69, 147, por duas vezes, contra uma vítima e uma vez contra a outra vítima, do CP e art. 65 do Decreto-Lei 3688/41 e na Lei 11.340/06.

O Ministério Público requer:

1)

O recebimento da denúncia.

2)

A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até a sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3)

As oitivas das vítimas Maria Aparecida Pereira de fls. 9/10 e Andreia Pereira dos Santos de fls. 13..

4)

Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5)

A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes do injusto penal. ”
(grifo nosso)

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação por danos morais.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Álvaro Pereira da Silva
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020